Tribunal: TJSP
Processo: 2029793-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000564884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029793-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
MGM MECANICA GERAL E MAQUINAS LTDA, é agravado SIEGLING BRASIL
ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO E DE TRANSPORTES LTDA..
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029793-52.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 2/6
Agravante: MGM Mecânica em Geral e Máquinas Ltda.
Agravado: Forbo Sieling Brasil Ltda.
Comarca: São Bernardo do Campo 7a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.546
EMENTA
Ação de indenização em fase de cumprimento de sentença. Venda
do bem determinada em leilão eletrônico. Valor da avaliação.
Fixação de lance mínimo de 60% do valor da avaliação.
Possibilidade. Preço vil não caracterizado. Art. 891, parágrafo
único, CPC. Princípio da menor onerosidade do devedor que não
se sobrepõe ao princípio da efetividade da execução. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 110 que rejeitou os embargos opostos contra
a decisão copiada a fls. 103/105 a qual deferiu o pedido de alienação
do imóvel em leilão judicial eletrônico, determinando que em segundo
leilão não será admitido lanço inferior a 60% da última avaliação
atualizada, nomeando leiloeiro oficial.
Diz o agravante, em síntese, que a decisão não foi
fundamentada quanto ao percentual do imóvel em leilão eletrônico,
devendo ser declarada nula. No mérito, afirma que a alienação do
imóvel por até 60% do valor da avaliação torna a alienação por preço
vil, destacando que o valor da dívida, considerando o valor do imóvel,
é insignificante, sendo certo que acarretará maior onerosidade ao
executado, além de perder seu imóvel. Pede a concessão de efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029793-52.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 3/6
suspensivo.
Recurso
tempestivo;
preparado,
processado
apenas no feito devolutivo (cf. decisão de fls. 118/119).
Contrarrazões a fls. 124/131.
É o Relatório.
O recurso improcede.
Não há qualquer ilegalidade na decisão proferida.
Fácil constatar que o valor da alienação no leilão
eletrônico será o valor da avaliação do bem, como bem observou o
magistrado na decisão proferida.
Da mesma forma, não há qualquer ilegalidade na
decisão em manter o lanço mínimo em 60% do valor da avaliação, em
segundo praceamento.
Segundo a inteligência do artigo 891, parágrafo
único do CPC, “Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e
constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço
inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”.
Assim já julgou a 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, em 28.01.2016, nos autos do
agravo de instrumento no 2191715-78.2015.8.26.0000, relatado pelo
culto des. Hamid Bdine, assim fundamentando:
“O agravo merece parcial provimento.
Conforme se extrai das razões recursais, diante da notícia de que
não houve licitantes em leilão eletrônico realizado para alienação de imóvel comum
(fs. 242), o agravante requereu o deferimento de novo leilão, permitindo-se a
arrematação do imóvel por 40% do valor de avaliação em segunda praça ou praça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029793-52.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 4/6
única (fs. 247).
De acordo com o edital de alienação judicial eletrônica, caso não
houvesse licitantes na primeira praça, ocorreria a segunda, entre os dias 18 de junho
e 7 de julho de 2015, ocasião em que o bem seria entregue a quem mais der, não
sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação (Art. 692 do CPC e Art. 13 do
Prov. CSM no 1625/2009).
Respeitada a convicção do d. magistrado, ao se admitir lances
inferiores ao piso de 60% do valor da avaliação, é possível que haja um aumento do
número de interessados no imóvel.
Ressalte-se que, no caso em exame, é de se levar em
consideração que já foram realizadas duas praças, sendo que elas resultaram
negativas, sem interessados (fs. 242).
Como destacado em decisão agravada, deve-se atentar para não
se admitir a arrematação do imóvel por preço vil.
O art. 692 do CPC veda a aceitação de lanço que ofereça preço
vil em segunda praça ou leilão.
Sobre a definição de preço vil, Araken de Assis assinala que “em
virtude de sua condição de conceito jurídico indeterminado, inexiste critério
econômico apriorístico do que seja, afinal, 'preço vil'” (Manual da Execução, Revista
dos Tribunais, 2012, p. 873).
Dessa forma, a caracterização de preço vil depende das
circunstâncias do caso concreto.
Não obstante, a doutrina e a jurisprudência firmaram
entendimento no sentido de que não é vil a arrematação do bem em valor superior a
50% de sua avaliação:
“Seja como for, firmou-se na jurisprudência entendimento que
considera vil a alienação por menos de 50% do valor da avaliação
atualizado. Trata-se, porém, de conceito a ser definido no caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029793-52.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 5/6
concreto, buscando-se a devida proporção entre os dois princípios
em conflito: o da economia (art. 620) e o da efetividade da tutela
judiciária” (Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda
Alvim, Comentários ao Código de Processo Civil, GZ, 2012, p.
1124).
“Em regra, tem-se colocado como parâmetro para a configuração
do preço vil o percentual de 50% do valor atribuído ao bem: 'Esta
Corte, em regra, tem considerado preço vil o inferior a 50% do
valor da avaliação do bem' (STJ-4a T., REsp 839.856, Min. Jorge
Scartezzini, j. 21.9.06, DJU 16.10.06)” (Theotônio Negrão, José
Roberto F. Gôuvea, Código de Processo Civil, 2009, 41a
edição, editora Saraiva, nota 2 do art. 692, p. 910).
“O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que se
caracteriza preço vil quando a arrematação não alcançar, ao
menos, a metade do valor da avaliação. In casu, como informam
os próprios agravantes, o bem imóvel foi arrematado em valor
equivalente a 60% do valor da última avaliação,
afastando-se, assim, a configuração da arrematação por preço
vil”. (AgRg no REsp 1308619, rel. Min. Humberto Martins, j.
15.5.2012).
“O STJ entende que está caracterizado o preço vil quando o valor
da arrematação for inferior a 50% da avaliação do bem. Hipótese
em que os bens foram arrematados por quantum correspondente
a 60% do montante avaliado. Agravo Regimental não provido”.
(RCDESP no AREsp 100820, rel. Min. Herman Benjamin, j.
20.3.2012).
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal: Ap. n.
9119780-63.2009.8.26.0000, rel. Des. Rômolo Russo, j. 17.1.2013, Ap. n.
0023984-43.2010.8.26.0008, rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior, j. 17.1.2013, AI
n. 0176964-28.2012.8.26.0000, rel. Des. Sá Duarte, j. 5.11.2012, AI n.
0295557-50.2011.8.26.0000, rel. Des. Fernandes Lobo, j. 10.5.2012, Ap. n.
0072626-47.2005.8.26.0000, rel. Des. João Carlos Saletti, j. 22.11.2011 e AI n.
0357991-12.2010.8.26.0000, rel. Des. Walter Fonseca, j. 23.2.2011.
Não seria razoável, portanto, aceitar desde já a arrematação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029793-52.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 6/6
bem imóvel por quantia correspondente a 40% do valor de avaliação do imóvel, sob
pena de se caracterizar preço vil.
Cumpre destacar ainda que o agravado informou nos autos que
realizou pequena reforma no imóvel, o que justifica que o valor mínimo da
arrematação não seja fixado no patamar pretendido pelo agravante (fs. 307/312).
Assim sendo, com a finalidade de facilitar a participação de maior
número de interessados, há de se determinar a realização de nova hasta pública,
admitindo-se a arrematação do imóvel por lance não inferior a 50% do valor de
avaliação.
Diante do exposto, DÁ-SE parcial provimento ao recurso”
Destarte, andou bem o douto magistrado ao fixar o
valor do lance mínimo em 60% do valor da avaliação, em
conformidade com a previsão legal e entendimento jurisprudencial.
Ademais, não se pode olvidar que a apesar de a
execução se dar por meio menos oneroso ao devedor, também é
exercida no interesse do credor em ter satisfeito seu débito.
Por todos os ângulos que se observe a questão, a
decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR